Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703816-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS GOULART GONZAGA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, Marcus Vinícius Goulart Gonzaga, contra o acórdão proferido por esta 4a Turma Cível, no qual aponta a ocorrência de omissão no julgado. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intimem-se o embargado para se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f